Tribunal: STF
Processo: ARE 1510772
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. IN 40/TST. ECT. BANCO POSTAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA COLETIVA. APLICABILIDADE DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NA LEI 7.102/1983. A controvérsia reside em saber se a Lei 7.102/1983, que dispõe “sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências”, aplica-se às agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que atuam como Banco Postal. Nesse sentido, o § 1º do art. 1º dessa Lei define expressamente que “estabelecimentos financeiros” não são apenas os bancos e caixas econômicas, mas também as sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de créditos e suas respectivas dependências. Assim, há que se reconhecer que a ECT, ainda que não detenha a natureza jurídica de estabelecimento financeiro propriamente dito - uma vez que foi criada para a prestação de serviços postais -, acaba se equiparando a um posto de atendimento bancário, na medida em que desempenha, em suas agências que atuam como Banco Postal, uma série de atividades tipicamente bancárias. Com efeito, o próprio contrato que rege a prestação de serviços de Banco Postal elenca diversas atividades tipicamente bancárias em seu objeto. Não há dúvidas, portanto, que os trabalhadores das agências do Banco Postal acabam se expondo a um risco maior de sofrer assaltos, na medida em que trabalham com volumes mais elevados de dinheiro; que, se não são equivalentes, ao menos se assemelham aos de muitas agências ou postos de atendimento bancários. Tanto é verdade que os dados estatísticos apontam para um crescimento exponencial dos assaltos em agências dos Correios após a implementação do Banco Postal. Daí que se justifica a necessidade de adoção das medidas de segurança previstas na Lei 7.102/1983. Com efeito, essa parece ser a interpretação que melhor se ajusta à diretriz isonômica e protetiva da Constituição Federal (arts. 5º, caput, e 7º, XXII) e ao escopo fundamental da norma em debate, qual seja, garantir a integridade dos clientes e funcionários das entidades que realizam operações bancárias. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento”. (eDOC 42 – ID: 94d27af5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 7º, XXII, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 56 – ID: e8656171)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou o princípio da legalidade ao determinar a incidência do preceituado na lei 7.102/1983, que regula as instituições financeiras, aos bancos postais. Explica-se que há jurisprudência do TST no sentido de que os bancos postais não se equiparam às instituições financeiras. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.102/1983) e no acervo probatório constante dos autos, consignou a necessidade de implementação de medidas de segurança por parte do banco postal, considerando o descumprimento das normas constantes de Acordo Coletivo. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “1 – ECT. BANCO POSTAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA COLETIVA. APLICABILIDADE DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NA LEI 7.102/1983 



    O Tribunal Regional, no que concerne ao tema em destaque, consignou:



    Mantenho a sentença, pois entendo que dificuldades de ordem financeira não é motivo para afastar o cumprimento de normas de segurança do trabalho. A dignidade e a integridade física e moral dos trabalhadores precedem os interesses meramente financeiros da empregadora. Afinal, a observância de viabilidade ou inviabilidade financeira é uma análise econômica que deve ser observada pela empresa reclamada antes de assumir determinada atividade de prestação de serviços, não podendo ser considerada como argumento jurídico para eventualmente conceder o direito à ECT de infligir direitos fundamentais de seus trabalhadores.



    A Lei 7.102/83, que dispõe "sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências", aplica-se às agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que atuam como Banco Postal. 



    Destaco que o § 1º do artigo 1º dessa Lei define expressamente que "estabelecimentos financeiros" não são apenas os bancos e caixas econômicas, mas também as sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de créditos e suas respectivas dependências.



    Dessa forma, entendo que a reclamada Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ainda que não detenha a natureza jurídica de estabelecimento financeiro propriamente dito - uma vez que foi criada para a prestação de serviços postais -, acaba se equiparando a um posto de atendimento bancário, na medida em que desempenha, em suas agências que atuam como Banco Postal, uma série de atividades tipicamente bancárias. 



    Portanto, nada obstante a questão da ausência de segurança pública resultar, atualmente, em risco no exercício de qualquer atividade laboral, tratando-se de empregados que desenvolvem atividades bancárias, quer em bancos propriamente ditos, quer em entidades aos bancos equiparadas, como no caso dos autos, não se pode olvidar que estão mais sujeitos a riscos de assaltos, assim como o ocorrido, conforme demonstram as estatísticas. 



    Nesse contexto, ainda que a reclamada tenha adotado algumas medidas de segurança, na hipótese, a ré a partir do momento em que passou a atuar como correspondente bancária, atraiu para si a obrigação de adequar-se às normas de segurança destinadas aos estabelecimentos bancários.



    Nesse sentido, destaco ainda mais precedentes do TST: 



    [...] 



    Este, inclusive, é o entendimento desta 4ª Turma, que já decidiu de forma reiterada sobre a matéria, conforme jurisprudências transcritas abaixo: 



    [...] 



    Diante das considerações acima expostas, e não perdendo de vista que o §5º, da cláusula 47 da ACT estipula que "Na ECT, o compromisso com a preservação da vida e da integridade física das pessoas será priorizada sobre os demais aspectos da atividade postal", nego provimento ao recurso.



    A reclamada alega, em síntese, que a Lei 7.102/1983 não se aplica à ECT, que a segurança pública é dever do Estado, que cumpre a Cláusula 47 do ACT e que adota medidas de segurança suficientes, não havendo obrigatoriedade de manter postos de vigilância armada.



    Aponta, no recurso de revista, violação dos arts. 2º, 5º, caput e II, 7º, XXII, 37, caput, e 144 da CF, 1º, § 1º, e 2º da Lei 7.102/1983, 2º, “d”, da Lei 6.538/1978, 17 e 18 da Lei 4.595/1964, 818 da CLT e 5º, 17 e 55, § 3º, do CPC/2015, bem como divergência jurisprudencial. 



    Analiso. 



    Inicialmente, rejeito o pedido de reconhecimento da perda de objeto formulado pela reclamada na petição nº 311647-07/2020, pois se mantém a controvérsia em relação ao período de vigência da cláusula em debate. Nesse mesmo sentido, confira-se o despacho proferido pela Ministra Dora Maria da Costa no ARR 984-23.2017.5.08.0201, publicado no DEJT de 14/5/2021. 



    A controvérsia reside em saber se a Lei 7.102/1983, que dispõe “sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências”, aplica-se às agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que atuam como Banco Postal.



    (...)



    Como se vê, o § 1º desse dispositivo define expressamente que “estabelecimentos financeiros” não são apenas os bancos e caixas econômicas, mas também as sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de créditos e suas respectivas dependências. 



    Nesse contexto, há que se reconhecer que a ECT, ainda que não detenha a natureza jurídica de estabelecimento financeiro propriamente dito – uma vez que foi criada para a prestação de serviços postais -, acaba se equiparando a um posto de atendimento bancário, na medida em que desempenha, em suas agências que atuam como Banco Postal, uma série de atividades tipicamente bancárias. 



    Com efeito, o próprio contrato que rege a prestação de serviços de Banco Postal (elaborado em consonância com a Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil) elenca diversas atividades tipicamente bancárias em seu objeto, a saber:



    (...)



    Não há dúvidas, portanto, que os trabalhadores das agências do Banco Postal acabam se expondo a um risco maior de sofrer assaltos, na medida em que trabalham com volumes mais elevados de dinheiro; que, se não são equivalentes, ao menos se assemelham aos de muitas agências ou postos de atendimento bancários. Tanto é verdade que os dados estatísticos apontam para um crescimento exponencial dos assaltos em agências dos Correios após a implementação do Banco Postal. 



    Daí que se justifica a necessidade de adoção das medidas de segurança previstas na Lei 7.102/1983. 



    Com efeito, essa parece ser a interpretação que melhor se ajusta à diretriz isonômica e protetiva da Constituição Federal (arts. 5º, caput, e 7º, XXII) e ao escopo fundamental da norma em debate, qual seja, garantir a integridade dos clientes e funcionários das entidades que realizam operações bancárias. 



    Destaco, por oportuno, que esta 2ª Turma já teve oportunidade de discutir essa mesma matéria com detalhes, no julgamento do ARR-32200-52.2012.5.13.0002, em sessão realizada no dia 13/9/2017, ocasião em que prevaleceu entendimento na mesma linha do ora preconizado - ainda que aquele julgamento não tenha sido concluído na referida sessão, em razão de pedido de vista regimental formulado pelo Exmo. Ministro José Roberto Freire Pimenta, para análise de um outro tema específico do recurso de revista do Banco do Brasil naquele processo.



    (...)” (eDOC 42 – ID: 94d27af5, p. 3-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREGADO DA ECT LOTADO NO DENOMINADO BANCO POSTAL. NORMAS DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS AGÊNCIAS DA ECT. LEI Nº 7.102/1983. SÚMULA 296 DO TST. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à aplicabilidade da Lei nº 7.102/1983, aos estabelecimentos dos Correios que funcionam como Banco Postal, demandaria a análise da referida legislação ordinária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Não incidência do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (RE 1387485 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.06.2023)  



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. BANCO POSTAL. CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. REEXAME DE FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SEGURANÇA DOS EMPREGADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI 7.102/1983. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Neste caso concreto, a ação foi ajuizada com o objetivo de compelir os Correios a cumprirem a cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho pela qual a ECT assumia o compromisso de adotar as medidas necessárias para preservar a segurança física dos empregados, clientes e visitantes nas agências em todo o Estado de Pernambuco. Verificava-se a supressão do postos de vigilância de diversas unidades no Estado de Pernambuco ordenada pela Gerência de Segurança dos Correios em Pernambuco, em especial da Cidade de Vicência. 2. O acórdão recorrido entendeu que a supressão dos postos de vigilância violou o Acordo Coletivo, uma vez que a redação do art. 47 da referida cláusula é aberta e não enumeram as medidas de segurança a serem adotadas. Assim, decidiu que a cláusula deve ser interpretada à luz dos fatos da causa que demonstram aumento exponencial de assaltos às agências dos Correios, e que a versão dos fatos descritos pela ECT não condizem com a realidade do Município de Vicência. 3. O contexto fático delineado nos autos deixa claro que o acórdão recorrido, interpretando a cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a ECT e o SINDICATO, entendeu que os Correios, ao suprimir os postos de vigilância de diversas unidades e, no caso julgado, na Cidade de Vicência, descumpriu do acordado com a entidade sindical. 4. A menção à Lei 7.102/1983 foi feita em reforço a esse entendimento, na consideração de que os riscos que envolvem as atividades desenvolvidas por meio do Banco Postal o torna tão vulnerável à ocorrência de assalto quanto às instituições financeiras a justificar que sejam adotadas medidas de segurança tais quais as preceituadas naquela lei. 5. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário incursionar na cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho, reexaminar os fatos da causa e a Lei 7.102/1983, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 636 (Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida), ambas do STF. Precedentes. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 828.040, Dje de 26/6/2020, sob o regime de repercussão geral, de minha relatoria, essa CORTE fixou a seguinte tese jurídica: “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.” 7. Ou seja, não há dúvida que ao empregador cabe propiciar ambiente de trabalho seguro, que resguarde a integridade física do trabalhador. 8. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1387051 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.08.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente